Tribunal: TJPA
Processo: 0081069-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081069-04.2016.8.14.0301

APELANTE: RIBEIRO E MENEZES LTDA - EPP

APELADO: ANDERSON JOSE RODRIGUES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM PREPARO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O presente recurso foi interposto para dirimir sobre o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso de Apelação.

2.

É firme, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o posicionamento no sentido de que para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, deve ser comprovado o estado de necessidade que impede a pessoa jurídica de arcar com as custas e despesas do processo.

3.

No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido, devendo o preparo da Apelação ser recolhido no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recuso por deserção. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RIBEIRO E MENEZES LTDA - EPP, contra decisão monocrática que não lhe concedeu o benefício da gratuidade processual e determinou o pagamento do preparo do recurso de apelação, conforme transcrição a seguir:

“Vistos etc.

Trata-se apelação cível interposta por RIBEIRO E MENEZES LTDA - EPP em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0081069-04.2016.8.14.0301), tramitada na 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, demanda ajuizada por ANDERSON JOSE RODRIGUES SILVA contra o ora recorrente.

No bojo do recurso, a apelante formulou pedido de gratuidade processual, sob o argumento de que a empresa estaria em situação séria de crise, inexistindo possibilidade de pagamento das custas da apelação sem prejuízos de suas obrigações, especialmente trabalhistas.

Para embasar o pedido acostou relatório de consulta de débitos inscritos em dívida ativa (ID 3546892 – pág. 01 e 02), bem como consulta ao SERASA ID’s 3546894 e 4989429.

Ocorre que apenas por esses documentos, resta inviável acerca da possibilidade ou não da apelante em arcar com o pagamento das custas, justificando, assim, a concessão da gratuidade requerida. Nota-se que esse tipo de relatório não tem a capacidade de demonstrar a capacidade financeira e patrimonial da empresa, tal qual os balanços patrimoniais, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa ou até mesmo declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, que pudessem mostrar uma visão panorâmica da situação financeira da empresa e, com isso, averiguar a existência da hipossuficiência alegada. Ademais, não foi trazido um documento sequer sobre eventuais dívidas trabalhistas em nome da empresa.

Com essas considerações, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino que a apelante seja intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão da sua deserção.

Cumpra-se.”

No recurso, defende a empresa recorrente já lidava com diversas dívidas, que se agravaram a um ponto quase insustentável em tempos de pandemia. Defende que hipossuficiência pode ser verifica pelos documentos apresentados no recurso, tais como relatório do SERASA (o qual aponta uma pontuação extremamente baixa do score, sendo equivalente a uma empresa falida devido ao seu alto grau de endividamento), bem como Balanço, Balancete e a DRE referente ao período de 01/01/2021 a 31/07/2021.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para ser concedida a justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

2. Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo ora agravante no bojo do recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões, defende ter sido comprovada a situação de incapacidade de arcar com as custas do preparo porque desde há algum tempo vem lidando com muitas dívidas, as quais aumentaram no período da pandemia, trazendo a documentação que entendeu pertinente como forma de demonstrar o alegado.

Como dito na decisão agravada, é firme, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o posicionamento no sentido de que para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, deve ser comprovado o estado de necessidade que impede a pessoa jurídica de arcar com as custas e despesas do processo.

Pois bem. No caso dos autos, o ora recorrente trouxe consulta completa do Serasa Experian (ID 4989429), que, de fato, aponta que o
score
alcançou pontuação 2 de 1.000 e consta a seguinte mensagem “este CNPJ está com status de ‘inadimplente no mercado ou possui indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial). Ocorre que essa documentação é insuficiente para atestar a impossibilidade do pagamento do preparo recursal. Tal consulta revela apenas que o agravante é um mau pagador, mas isso, por si só, não implica na sua hipossuficiência.

Ademais, cumpre registrar ser pacífico na Corte Superior que
"A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça"
[1]
. Ora, na presente demanda há apenas indicação da empresa ser submetida a processo de recuperação judicial, ou seja, seria necessária a conjugação de outros elementos para configurar a alegada hipossuficiência, o que não ocorreu.

Com relação ao Balanço, Balancete e DRE (período de janeiro a julho/2021), entendo que tais documentos não foram capazes de provar a incapacidade de realizar o pagamento das custas da apelação que interpôs. Digo isso porque a DRE aponta como “Receita Operacional” a quantia de R$188.592,18 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e dezoito centavos) e no Balance consta informação de existir a importância de R$40.536,06 (quarenta mil, quinhentos e trinta e seis reais e seis centavos), que, a meu ver, sinaliza a possibilidade arcar com essa custa.

Registra-se, por fim, que por esses documentos contábeis trazidos pelo agravante, inviável analisar se a pandemia lhe prejudicou, pois se referem ao primeiro semestre de 2021 ou até mesmo verificar o acúmulos das dívidas.

Assim, considerando que no caso concreto não restou evidenciada a incapacidade da empresa recorrente em arcar com preparo da apelação, impõe-se o desprovimento do recurso.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 56094807, devendo o preparo da apelação ser recolhido no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recuso por deserção.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019)

Belém, 24/06/2022